Tribunal: STF
Processo: RE 1494552
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Vision Med Assistência Médica Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 78 DA RN N.º 124/06. NEGATIVA DE COBERTURA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETRAOTIVIDADE DA NORMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se a controvérsia em definir se a CDA que embasou a cobrança da multa imposta pela ANS encontra-se eivada de vício de nulidade.



    2. A Agência Nacional de Saúde - ANS, autarquia sob regime especial criada pela Lei n.º 9.961/2000, é órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades, cabendo zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde suplementar como um todo, estabelecendo procedimentos que visem a coibir práticas abusivas dos prestadores de saúde em detrimento do consumidor.



    3. A ANS cumpre seus misteres institucionais mediante a edição de atos normativos regulatórios das atividades do setor em referência, bem como desempenhando indispensável função fiscalizatória do cumprimento de todo o regramento aplicável. Assim, as empresas que executam atividades de assistência suplementar à saúde, tal como a apelante, encontram-se vinculadas e sujeitas a controle, fiscalização e regulamentação por parte da ANS, podendo ser diretamente afetadas pelos atos normativos expedidos. Precedente: Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5045078-93.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 31.8.2021



    4. A imposição de multa pela aludida autarquia, em função de descumprimento de conduta punível na forma de resolução normativa, constitui ato administrativo vinculado que goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser elidido mediante a comprovação de vícios.



    5. A Lei n.º 9.656/98, em seu art. 25, dispõe que as infrações aos seus dispositivos e regulamentos, assim como às normas constantes nos respectivos contratos firmados, sujeitam a operadora de planos privados de assistência à saúde às penalidades elencadas no referido artigo, dentre as quais, a aplicação de multa pecuniária.



    6. O art. 78 da RN n.º 124/06 preconiza que deixar de garantir aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual sujeita o infrator à sanção de multa no valor de R$ 60.000,00.



    7. O processo administrativo decorre de denúncia feita por beneficiário de plano de saúde, que apresentou sua inconformidade com a negativa de cobertura para os procedimentos "planejamento tridimensional" e "simulação completa". No bojo do processo administrativo, a apelante sustentou que o procedimento não possuía cobertura contratual, bem como se nota que a própria recorrente admite que inicialmente negou a cobertura ao procedimento requerido, o que somente foi cumprido após demanda judicial.



    8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que se revela abusiva a negativa de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de procedimento, medicamento ou material que seja necessário para garantir tratamento de doenças previstas no contrato. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1208418, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 14.8.2018. 



    9. A penalidade imposta revela-se plenamente legal, em razão da constatação da infração prevista no art. 78 da RN 124/ 06, tendo em vista que houve negativa indevida de cobertura pela recorrente.



    10. Não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade das normas. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.931-8/DF, ao apreciar o tema da irretroatividade da lei em questão, referiu-se à impossibilidade de alteração do teor dos contratos antigos pela lei nova, sem abranger, no mesmo regime, a aplicação de multas, na medida em que, em tal hipótese, não se discute a alteração do contrato firmado entre as partes, mas sim a incidência de penalidade decorrente do poder de polícia conferido à agência reguladora.



    11. A relação jurídica travada entre as operadoras e a ANS não se vincula ao contrato celebrado entre aquelas e os seus respectivos beneficiários, tendo em vista que o que importa para a relação entre o Estado regulador e a operadora de planos de saúde é o momento no qual foi prestado o atendimento ao beneficiário. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC5075817-49.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 16.6.2020.



    12. Embora o contrato tenha sido firmado em momento anterior à edição da Lei nº 9.656/98, a prática da infração ocorreu em 2009, sendo ulterior a edição da legislação em comento. Portanto, nota-se que a Lei nº 9.656/98 possui plena aplicabilidade, já que o caso se refere à infração praticada em momento posterior a sua vigência.



    13. A Resolução Normativa n.º 48/03, da ANS, que estava em vigor na época dos fatos, disciplinava que a reparação voluntária e eficaz estaria configurada na hipótese de ocorrência do cumprimento útil da obrigação em data anterior à lavratura do auto de infração (art. 11, § 1º). Na hipótese dos autos, não prospera a tese da recorrente quanto à incidência da RVE, já que o atendimento à cobertura ocorreu após ter sido proferida medida liminar em ação judicial, o que afasta a voluntariedade para incidência da RVE. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0138500-18.2016.4.02.5101, Rel. Des. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 29.4.2019.



    14. É pacífica a jurisprudência desta Corte Regional no sentido de que os juros de mora, que buscam indenizar o credor pela privação de capital, tem como termo inicial o vencimento da multa. A interposição de recurso administrativo apenas suspende a exigibilidade do crédito (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0010194-31.2016.4.02.5101, DJe 11.5.2011; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0146626-91.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJe 28.8.2017; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0021465-42.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 14.12.2017; TRF2, AG 0010983-70.2017.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Rel. Juiz Federal Convocado Flávio Oliveira Lucas, DJe 7.11.2017).



    15. A imposição da sanção administrativa deve observar seu caráter punitivo e pedagógico, de modo a evitar a ocorrência de novas lesões aos consumidores de seguros e planos de saúde e a Administração Pública. Tais parâmetros, contudo, devem ser apreciados mediante critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Além disso, o valor fixado a título de multa não se mostra desarrazoado ou desproporcional, quando determinado em observância aos limites estabelecidos em lei e observada a condição econômica do infrator, não competindo ao Poder Judiciário intervir, sob pena de invadir o mérito administrativo. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5034011-34.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 15.4.2021; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5013777-31.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJE 9.12.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 004426920164025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 17.2.2017.



    16. Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, extrai-se que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez; daí, em princípio, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) válida é apta à propositura de execução fiscal, cabendo ao interessado alegar a nulidade e trazer aos autos provas cabais de sua invalidade. Tal prova há de ser inequívoca, ou seja, livre de qualquer dúvida, não bastando a mera alegação, uma vez que para excluir a certeza o embargante/recorrente deverá provar cabalmente o seu direito. Logo, constata-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de afastar a presunção relativa de certeza e liquidez que goza a CDA. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0080721-37.2018.4.02.5101, Min. Rel. Des. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 22.4.2021.



    17. Incabível a majoração de verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, quando ausente a sua fixação, desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    18. Apelação não provida.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a regulação expedida pela Recorrida com base na Lei n.º 9.656/98 não pode ser aplicada a contratos celebrados anteriormente à vigência do referido diploma legal e não adaptados aos seus termos, onde, ademais, busca seu fundamento de validade”.



    Defende que, “quanto aos contratos antigos e não adaptados, a exemplo deste que gerou a controvérsia dos presentes autos, as partes encontram-se submetidas ao que encontra-se estabelecido na avença, não sendo possível a submissão do negócio jurídico ao que dispõe a Lei dos Planos de Saúde Privado”.



    Alega que esse “posicionamento foi afirmado por esse e. Supremo Tribunal Federal, que, chamado à manifestação sobre a aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência, decidiu, nos autos da ADI 1.931-8, que as disposições contidas no referido Diploma Legal não poderiam colher os negócios jurídicos celebrados anteriormente à sua estreia no cenário jurídico Nacional”.



    Afirma ser “totalmente fora de questão a retroação das disposições contidas na Lei nº 9.656/98, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, cuja intangibilidade é proclamada como direito fundamental pela Constituição da República (Art. 5º, XXXVI)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 29/05/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema n° 123). 



    Após novo exame do feito, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 78 DA RN N.º 124/06. NEGATIVA DE COBERTURA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. STF. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998.



    1. Reexame determinado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal 2ª Região, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência deste TRF2 em razão de se aferir se o acórdão vergastado diverge da decisão sobre o Tema 123 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 948634, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a Lei nº 9.656/1998 somente tem aplicação sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados, na forma do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Precedente: STF, Tribunal Pleno, RE 948634, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 29.10.2020.



    3. Conforme assentado no acórdão reexaminado, não haveria violação ao princípio da irretroatividade das normas, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.931-8/DF, ao apreciar o tema da irretroatividade da lei em questão, referiu-se à impossibilidade de alteração do teor dos contratos antigos pela lei nova, sem abranger, no mesmo regime, a aplicação de multas, na medida em que, em tal hipótese, não se discute a alteração do contrato firmado entre as partes, mas sim a incidência de penalidade decorrente do poder de polícia conferido à agência reguladora.



    4. Consignou-se que a relação jurídica travada entre as operadoras e a ANS não se vincula ao contrato celebrado entre aquelas e os seus respectivos beneficiários, tendo em vista que o que importa para a relação entre o Estado regulador e a operadora de planos de saúde é o momento no qual foi prestado o atendimento ao beneficiário. Pontuou-se, ainda, que, embora o contrato tenha sido firmado em momento anterior à edição da Lei nº 9.656/98, a prática da infração ocorreu em 2009, sendo ulterior a edição da legislação em comento.



    5. Além disso, ainda que não fosse o caso de aplicar a multa com fundamento na referida legislação, observa-se que a atuação da agência reguladora recorrente encontra fundamento constitucional, nos artigos 21, inciso XI, e 177, § 2º, inciso III, ambos da Constituição Federal, com a redação que lhes deu a Emenda Constitucional nº 8/95 e 9/95.



    6. Incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11.9.1990, aplicando-se ao contrato em comento. Desse modo, a atuação da agência reguladora e a imposição da respectiva multa encontrariam fundamento legal também no art. 6º do CDC, o qual estabelece a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços e a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.



    7. Não se pode perder de vista que o CDC estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, cuja proteção também encontra guarida nas disposições constitucionais previstas nos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal.



    8. Logo, tal orientação contida no aresto deste TRF2 se encontra de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 123. Constata-se, assim, que a presente hipótese não comporta novo julgamento por este Tribunal, razão pela qual o acórdão que negou provimento ao aos embargos de declaração deve ser mantido.



    12. Juízo de retratação não exercido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    “Inicialmente, convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 948634, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a Lei nº 9.656/1998 somente tem aplicação sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados, na forma do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    (...)



    Conforme assentado no acórdão reexaminado, não haveria violação ao princípio da irretroatividade das normas, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.931-8/DF, ao apreciar o tema da irretroatividade da lei em questão, referiu-se à impossibilidade de alteração do teor dos contratos antigos pela lei nova, sem abranger, no mesmo regime, a aplicação de multas, na medida em que, em tal hipótese, não se discute a alteração do contrato firmado entre as partes, mas sim a incidência de penalidade decorrente do poder de polícia conferido à agência reguladora. Confira-se:



    (...)



    Ademais, consignou-se que a relação jurídica travada entre as operadoras e a ANS não se vincula ao contrato celebrado entre aquelas e os seus respectivos beneficiários, tendo em vista que o que importa para a relação entre o Estado regulador e a operadora de planos de saúde é o momento no qual foi prestado o atendimento ao beneficiário. Pontuou-se, ainda, que, embora o contrato tenha sido firmado em momento anterior à edição da Lei nº 9.656/98, a prática da infração ocorreu em 2009, sendo ulterior a edição da legislação em comento. Veja:



    (...)



    Além disso, ainda que não fosse o caso de aplicar a multa com fundamento na referida legislação, observa-se que a atuação da agência reguladora recorrente encontra fundamento constitucional, nos artigos 21, inciso XI, e 177, § 2º, inciso III, ambos da Constituição Federal, com a redação que lhes deu a Emenda Constitucional nº 8/95 e 9/95. 



    Outrossim, incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11.9.1990, aplicando-se ao contrato em comento. Desse modo, a atuação da agência reguladora e a imposição da respectiva multa encontrariam fundamento legal também no art. 6º do CDC, o qual estabelece a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, bem como a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 



    Não se pode perder de vista que o CDC estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, cuja proteção também encontra guarida nas disposições constitucionais previstas nos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal. 



    Logo, tal orientação contida no aresto deste TRF2 se encontra de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 123.”



    Como visto, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão unicamente com base na Lei nº 9.656/98, sendo certo que concluiu pela conduta abusiva do recorrente amparado, também, no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o referido Tema nº 123 não se aplica ao caso dos autos.



    Nesse contexto, verifica que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.410.431/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE nº 982.744/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/02/2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.438.381/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2023; RE nº 1.382.442/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.372.854/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente